Tribunal: TJES
Processo: 0031102-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031102-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME DE MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (M.A.P.A.). ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NA OFERTA DO PROCEDIMENTO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. O pedido inicial visava à adoção de medidas administrativas para ampliar a oferta do exame especializado de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A.) no Sistema Único de Saúde (SUS), de modo a atender a demanda dos pacientes cadastrados na Central de Regulação Municipal de Vitória e em demais unidades do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão estatal na disponibilização do exame especializado de M.A.P.A., apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a insuficiência da oferta do exame e a consequente violação do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe ao autor da demanda, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar a omissão estatal alegada. No caso, o Ministério Público não apresentou elementos probatórios robustos para comprovar a insuficiência do serviço público de saúde.

4. A existência de fila de espera, por si só, não caracteriza omissão estatal, pois o atendimento no SUS obedece a critérios técnicos de prioridade e capacidade operacional.

5. A parte demandada demonstrou a adoção de medidas administrativas para suprir a necessidade apontada na inicial, evidenciando a inexistência de omissão qualificada.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas somente se justifica diante de uma omissão grave do Estado e claramente demonstrada, o que não restou comprovado no caso concreto.

7. A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade processual quando as partes não requerem produção probatória adicional e quando há elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa, conforme o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais exige a comprovação de omissão qualificada do ente estatal, o que não se presume apenas pela existência de fila de espera em serviços de saúde.

2. O ônus da prova da omissão estatal recai sobre o autor da ação, que deve demonstrar a persistência da deficiência do serviço no momento do ajuizamento da demanda.

3. A ausência de decisão saneadora não implica nulidade processual quando não há demonstração de prejuízo concreto às partes e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, arts. 373, I, e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral); STF, RE nº 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, buscando a reforma da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, que julgou improcedente o pedido do apelante, afastando a responsabilidade do ente estatal pela adoção de medidas administrativas destinadas à ampliação da oferta do exame especializado de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A.) no Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a atender a demanda dos pacientes cadastrados na Central de Regulação Municipal de Saúde de Vitória e em demais unidades do Estado.

Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18, da Lei 7.347/85.

Contrarrazões no ID 8350049, requerendo o não conhecido do apelo, e, sem sendo conhecido, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, buscando a reforma da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, que julgou improcedente o pedido do apelante, afastando a responsabilidade do ente estatal pela adoção de medidas administrativas destinadas à ampliação da oferta do exame especializado de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A.) no Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a atender a demanda dos pacientes cadastrados na Central de Regulação Municipal de Saúde de Vitória e em demais unidades do Estado.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado ,
Estado do Espírito Santo,
que o recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
não preencheria o requisito da regularidade formal, por reproduzir “os argumentos tecidos na exordial e fazer citações de artigos e de doutrina de forma genérica”.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do
Estado do Espírito Santo
, visando garantir a realização do exame especializado de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A.) para pacientes que aguardam na fila da Central de Regulação Municipal de Vitória e na Central de Regulação Estadual da SESA.

Nos fatos, alega-se a demora na realização do exame, o que decorreria da insuficiência da oferta pelo Estado, que disponibiliza apenas oito vagas mensais para o procedimento, prejudicando os pacientes em tratamento de hipertensão. O MPES sustenta que a responsabilidade pela oferta do exame é do Estado, conforme o princípio da descentralização do SUS e a regulamentação do Pacto pela Saúde.

Quanto aos requisitos da tutela provisória de urgência, sustentou que havia
fumus boni iuris
, diante da omissão estatal na garantia do direito à saúde, e
periculum in mora
, pois a demora na realização do exame podia agravar o quadro clínico dos pacientes. Destacou haver 66 pacientes na fila de espera, o que comprovaria a necessidade da medida.

No pedido, o MPES requereu, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para que o Estado, por meio de sua Secretaria de Saúde, adotasse medidas administrativas em até 30 dias para garantir o agendamento do exame especializado para os pacientes listados na Central de Regulação de Vitória e, em até 60 dias, ampliasse a oferta do exame no SUS para atender a demanda estadual. Também pediu a intimação do Estado para contestar a ação, a tentativa de conciliação ou mediação e, ao final, a confirmação dos pedidos em sede definitiva.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o douto Juízo
a quo
concluiu inexistir prova robusta da alegada omissão estatal. Observou que tanto o Estado quanto o Município de Vitória vêm adotando medidas para a realização do exame, conforme documentos constantes do Inquérito Civil anexado à inicial. Além disso, destacou que a lista de espera apresentada pelo Ministério Público foi confeccionada em abril de 2018, ou seja, estava desatualizada na data da sentença, proferida em outubro de 2019.

Assim, julgou improcedente a ação e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
interpõe recurso de apelação, argumentando, em síntese, que:
(i)
a decisão de primeira instância ignorou provas documentais que evidenciam a omissão estatal na prestação do serviço de saúde, destacando que a insuficiência da oferta do exame compromete o tratamento adequado dos pacientes;
(ii)
a Constituição Federal garante o direito à saúde como fundamental, de aplicabilidade imediata (artigos 5º, 6º e 196), e que o Estado tem o dever de assegurar a universalidade e integralidade dos serviços, conforme os princípios do SUS;
(iii)
a ausência do exame pleiteado fere a dignidade da pessoa humana e coloca em risco a vida dos pacientes que aguardam atendimento;
(iv)
o Estado não comprovou que está disponibilizando o exame em quantidade suficiente para atender à demanda, limitando-se a alegar genericamente que não há omissão;
(v)
a separação dos Poderes não impede a atuação do Judiciário quando há omissão administrativa em garantir direitos fundamentais.

Ao final, requer a reforma da Sentença para julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado adote medidas efetivas para garantir a realização do exame especializado no SUS em tempo razoável, conforme a demanda existente.

De outro lado, nas contrarrazões, o
Estado do Espírito Santo
aduz que não há omissão estatal na oferta do exame de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A.), pois tanto o Estado quanto o Município de Vitória vêm adotando medidas administrativas para garantir a realização do exame. Sustenta que a lista de espera apresentada pelo Ministério Público, datada de 2018, está desatualizada e não reflete a situação atual da prestação do serviço. Além disso, enfatiza que o exame é de média complexidade, de maneira que não é possível afastar a obrigação do Município em fornecê-lo à população.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na alegada omissão do Estado do Espírito Santo em adotar medidas administrativas para garantir a realização do exame especializado de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (M.A.P.A.) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o argumento de que a atual oferta seria insuficiente para atender à demanda dos pacientes cadastrados.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor da demanda, e o Ministério Público não logrou demonstrar, de forma suficiente, a existência de omissão indevida por parte do Estado. Por outro lado, a parte demandada apresentou evidências de que adotou medidas administrativas para suprir as necessidades apontadas na inicial, evidenciando a inexistência de falha grave que justificasse a intervenção judicial.

O órgão ministerial fundamentou a suposta insuficiência do serviço por uma lista de espera elaborada em abril de 2018, sem atualização posterior que permitisse aferir se a demanda continuava reprimida no momento do ajuizamento da ação, em outubro de 2019. A ausência de novos elementos probatórios impede a conclusão de que o problema persistia, especialmente quando existem informações de que tanto o Estado quanto o Município de Vitória estavam adotando medidas para viabilizar a realização do exame dentro da rede pública.

Ademais, não se pode presumir a insuficiência do serviço público de saúde com base apenas na existência de uma fila de espera, pois a organização do atendimento no Sistema Único de Saúde obedece a critérios técnicos de prioridade e capacidade operacional.

É cediço que, em recente julgamento do Recurso Extraordinário n.º 684.612 RJ, tomado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema n.º 698), referente aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Em sentido similar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.581, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou o entendimento de que a atuação do Judiciário na implementação de políticas públicas não fere o pacto federativo, desde que comprovada uma grave violação dos direitos fundamentais e a omissão indevida do Poder Público.

No entanto, essa intervenção deve ocorrer apenas em caráter excepcional, quando demonstrada de forma clara e objetiva a inércia estatal, sob pena de fazer substituir o Poder Executivo pelo Judiciário, em ofensa à Separação de Poderes. Cito julgados da Corte nesta esteira, a título de ilustração:

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTAS MÉDICAS – NEUROPEDIATRAS – POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – INOCORRÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO ENTE MUNICIPAL – INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 592.581, cujo relator foi o Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral e firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário na avaliação do descumprimento, pelo Poder Executivo, de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal não fere o pacto federativo. Dessa forma, o tribunal pode determinar a adoção de medidas concretas para assegurar o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Carta Magna. 2. Entretanto, essa intervenção do Poder Judiciário na esfera de outro Poder é uma medida extremamente excepcional, aplicável apenas em casos de grave violação dos comandos constitucionais que asseguram direitos fundamentais essenciais à sociedade, quando há uma omissão indevida do Poder Público na implementação das ações necessárias.
3. No presente caso, embora haja evidências preliminares de um déficit na oferta de consultas médicas com especialistas em neuropediatria no Município de Vila Velha, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Estado do Espírito Santo em adotar medidas possíveis para mitigar essa situação. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004001-12.2021.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATRASOS E FILAS DE MARCAÇÕES DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus. Alegação de omissão estatal da qual decorre atraso e filas nas atraso/fila nas marcações de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos no Município de São Mateus. 2. Sentença de procedência do pedido com condenação dos Entes Públicos à correção do sistema de acordo com a classificação de risco dos pacientes (por exemplo, classificados em vermelho, no prazo de 60 (sessenta dias). 3. Desnecessidade de suspensão do feito para aguardar a definição, no e. STF, do Tema 698 da Repercussão Geral. O e. STF no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que 'a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la' (RE 1322881 AgR). 4.
O e. STF admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde (RE 1097962 AgR). 5. Caso concreto em que não é possível falar em excepcionalidade, uma vez não haver comprovação de omissão estatal apta a possibilitar a intervenção do Poder Judiciário em atribuições típicas do Poder Executivo.
6. Provas dos autos e julgados do e. TJES em casos semelhantes que demonstram notória deficiência na prestação de serviço público de saúde, a revelar a quebra de isonomia na hipótese de redirecionar recursos apenas para um Município em detrimento de outros em situações análogas ou ainda piores. Precedentes do e. TJES. 7. Comando judicial, ademas, que é genérico e, até certo ponto, de difícil exequibilidade. 8. Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido formulado na petição inicial. 9. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047170068580, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022)

No presente caso, como dito, não há nos autos elementos probatórios suficientes para caracterizar a omissão qualificada. Ademais, o Ministério Público foi intimado, em primeiro grau, para indicar as provas que pretendia produzir (fls. 38 e 54), mas permaneceu inerte, não suscitando a necessidade de complementação probatória.

Registro que a ausência de decisão saneadora não implica, por si só, nulidade processual, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto para as partes. A decisão de saneamento pode ser dispensada em caso julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses em que as próprias partes não requerem produção probatória.

Confiram-se arestos dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL DA OBRIGAÇÃO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de prolação de decisão saneadora, na medida em que o juiz de primeiro grau adotou a técnica de julgamento antecipado da lide por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática.
2. [...] 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5001753-12.2023.8.08.0030, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

A simples verificação da ausência da decisão de saneamento não enseja nulidade processual, mormente quando não se verifica qualquer prejuízo para as partes. A decisão saneadora não constitui expediente obrigatório, sendo uma faculdade do Juiz a prolação de decisão específica acerca dos pontos controvertidos, cuja ausência não torna possível o reconhecimento, de plano, da nulidade do feito. Conforme previsto no parágrafo único do artigo 282 do CPC, segundo o qual: "Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte". De acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC/2015, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual.

(TJ-MG - AC: 50006231520208130042, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Dessa forma, inexistindo comprovação inequívoca da omissão estatal, e considerando que o juízo de primeiro grau decidiu de forma fundamentada, não verifico razões para reformar a Sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar